Tribunal: TJMT
Processo: 1009845-52.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009845-52.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARLY RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 604.275.661-34 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MASTERCARD BRASIL LTDA - CNPJ: 01.248.201/0001-75 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. - CNPJ: 05.577.343/0001-37 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. COBRANÇA DE ANUIDADE. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. VALOR MANTIDO. MARCO INICIAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois
a empresa detentora da bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de fornecedores na condição de fornecedora aparente.

Não comprovada a contratação do cartão de crédito, ilegal o débito de anuidade em conta bancária.

É evidente que o desconto de valores não contratados em sua conta corrente, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelas apelantes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009845-52.2020.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA

APELADO

: MARLY RIBEIRO DOS SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto por
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA. e BANCO BRADESCO S.A.
,

de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Repetição de Indébito, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição das importâncias descontadas de forma indevida até a data da concessão da tutela antecipada, devendo ser corrigida: juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls. 24/26 – ID 33178793). (id. 106931593)

O apelante alega preliminarmente sua ilegitimidade passiva.

Discorre sobre a sua natureza jurídica da bandeira; de acordo com a legislação, a bandeira é designada como instituidora do arranjo de pagamento, tem sua atividade regulamentada pelo Banco Central do Brasil. Além da bandeira, são também integrantes do sistema brasileiro de pagamento as emissoras (instituições bancárias ou outras administradoras de cartões de crédito) e as credenciadoras. A bandeira, portanto, não é uma instituição financeira, sendo tão somente uma das partes integrantes do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo de pagamento.

Assevera que diante da natureza da atividade das bandeiras, elas não possuem o mínimo de vínculo necessário para caracterizar a sua responsabilidade civil, ainda que considerada a teoria da responsabilidade objetiva solidária da cadeia de fornecedores.

Aduz que não possui qualquer responsabilidade pelos fatos relatados na inicial, qual seja, a cobrança de anuidade em cartão que não foi desbloqueado.

Alega que a condenação da apelante ao pagamento de indenização por danos morais. não merece de forma alguma prosperar, uma vez que não praticou qualquer ato ilícito, bem como não há qualquer nexo causal entre sua atividade e os danos alegados pela apelada, pois a fraude teria sido perpetrada por terceiros

Ao final, requer seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos do autor, ora apelado. (id. 106931595)

O apelante, BANCO BRADESCO S.A., busca, em síntese, a reforma da sentença, sob o argumento de que a cobrança anuidade é a contraprestação paga pelo cliente diante da utilização dos serviços oferecidos, conforme regulamento de utilização do cartão de crédito no item 7.1. a recorrida realizou a aquisição do cartão de crédito, sendo informada da cobrança da anuidade, razão pela qual o pagamento foi devido, logo percebe-se que a cobrança se deu no estrito exercício regular do direito.

Aduz que não foi comprovada a ocorrência do dano moral, por isso deve ser afastada a condenação. Caso mantido o entendimento, pugna pela redução, para adequar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. e que os juros de mora incidam a partir da sentença.

Ao final, requer o provimento do recurso. (id. 106932951)

Apresentadas as contrarrazões, a apelada em preliminar pugna pelo não conhecimento dos recursos por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento dos recursos. (id. 106931598 e 106932955)

O Ministério Público se absteve de manifestar. (id. 115085473)

Intimados os apelantes para manifestarem sobre a preliminar, apenas o Banco Bradesco S.A. refutou os argumentos da apelada. (id. 121811469)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Consta dos autos que
MARLY RIBEIRO DOS SANTOS
ajuizou

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização e Repetição de Indébito, e teve os pedidos iniciais deferidos, sendo os apelantes condenados, de forma solidária, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, corrigido – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; determinar a restituição das importâncias descontadas de forma indevida até a data da concessão da tutela antecipada, devendo ser corrigida: juros de 1% (um por cento) a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar do desconto, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls. 24/26 – ID 33178793). (id. 106931593)

A apelante,
MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA.,
alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em suma, sob o argumento de que em razão de sua

natureza jurídica de bandeira, não é uma instituição financeira, sendo tão somente uma das partes integrantes do sistema de pagamento brasileiro, atuando como instituidora do arranjo de pagamento.

Apesar dos argumentos da apelante quanto a sua ilegitimidade passiva, não há como acolher, uma vez que das provas existentes nos autos, verifica-se o lançamento referente à anuidade na fatura do Cartão de Crédito, que é objeto da demanda, foi realizado em favor da ora apelante.

Além disso, a empresa detentora da bandeira de cartão de crédito integra a cadeia de fornecedores na condição de fornecedora aparente.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS INDEVIDAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SOLIDARIEDADE DA "BANDEIRA/MARCA" DA ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO. CADEIA DE CONSUMO. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL E REPETIÇÃO DOBRADA. SÚMULA 07/STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. PETIÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA PREJUDICADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE RECURSAL.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt nos EDcl no AREsp 1352276/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

Dessa forma, ao permitir o uso de suas marcas nos cartões de crédito, a

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA
passa a integrar a relação de consumo, pois, além da remuneração decorrente da utilização e manutenção dos equipamentos que viabilizam o uso do cartão, auferem notória publicidade com a divulgação de sua marca.

Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito dos recursos, ambas apelantes refutam a condenação que lhes foi imposta de forma solidária, sob a alegação de que não houve prática de qualquer ato ilícito a ensejar a compensação por dano moral e que a apelada não comprovou o abalo moral.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que a apelada, correntista do apelante BANCO BRADESCO S.A., foi surpreendida ao receber em seu endereço um cartão de crédito no n5340xxxx.xxxx.2586, bandeira Mastercard, sem sua solicitação; que, em nenhum momento fez uso dos benefícios que lhe ofereceram, tampouco desbloqueou o referido cartão; que, mesmo sem a utilização iniciou-se descontos indevidos em sua conta bancária no mês de novembro de 2019, no valor de R$ 73,23 (setenta e três reais e vinte e três centavos), mensais referente ao pagamento de anuidade.

A relação existente entre as partes é de consumo, e, no caso, cabia às apelantes comprovarem a regularidade/legalidade do contrato e crédito e da cobrança da anuidade efetuada em sua conta bancária.

Todavia, as apelantes, ao contestarem a ação, não trouxeram nenhuma prova da regularidade da contratação do cartão de crédito e nem do desbloqueio, por isso devem responder pela falha na prestação do serviço.

Transcrevo trecho da sentença:

“(...)

No caso em desate, restou incontroverso que as partes não celebraram contrato – proposta de solicitação de cartão de crédito no 5340.xxxx.xxxx.2586, ocorrendo o recebimento do plástico.

Ademais, a parte ré nada centrou no processo no sentido de minorar a situação incômoda em que se encontram.

É certo que ao ofertar a peça de bloqueio informaram que pretendiam provar a relação jurídica, todavia, quando da especificação das provas, requereram o julgamento antecipado da lide, quando o ônus da prova era seu, ou seja, comprovar a solicitação e uso do cartão de crédito.

Assim, do cotejo dos autos, restou evidenciada a má prestação de serviço e o descaso da instituição financeira para com o consumidor.”

Do exame do caso, verifica-se que as apelantes não comprovaram a regularidade/legalidade da contratação, ônus que lhe incumbia por força da inversão do ônus da prova que foi deferida pelo Juízo, e, por outro lado, a autora apelada provou os descontos que sofreu em sua conta
.

No presente caso, evidente que os descontos efetuados indevidamente na conta da autora apelada, sem a regular contratação, geram transtornos e abalam o emocional da autora, sendo desnecessária a comprovação de qualquer outra circunstância para configurar o dano moral causado ao autor.

No caso, é evidente que o desconto de valores não contratados em sua conta corrente, é suficiente para caracterizar o dano moral decorrente da ação ilícita e má prestação de serviço praticado pelas apelantes.

Quanto ao valor indenizatório, c
onsideradas as condições econômicas e sociais das partes, a

falta cometida pelas apelantes e que tal indenização não pode servir para o enriquecimento ilícito, bem como visando o caráter punitivo-pedagógico esperado da condenação, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado e dentro dos parâmetros do Superior Tribunal de Justiça
.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM CANCELAMENTO DE CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. LEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. SÚMULA 284/STF. 2. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE PROMOVIDA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479/STJ. 3. REVISÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 4. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não apontado o dispositivo legal tido por violado, incide, na hipótese, o enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, aplicável por simetria ao recurso especial. 2. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula 479/STJ). 3. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (AgRg no AREsp n. 453.912/MS, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, em que foi fixada a indenização em R$ 8.000,00 (oito mil reais). 4. No caso de danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). Precedente. 5. Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.028/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, carece de interesse recursal o apelante BRADESCO S.A., uma vez que na sentença foi estabelecido o marco inicial a partir da sentença, nos exatos termos pleiteados pelo apelante.

Ante o exposto, DESPROVEJO OS RECURSOS.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022